Tribunal: TJMT
Processo: 1026716-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026716-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ROSA E SOUZA - CPF: 085.919.281-48 (AGRAVANTE), EDGILSON RONNI DE SOUZA - CPF: 361.797.011-72 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a obrigação alimentar de genitor em relação ao filho maior de idade, ao fundamento de que este atingiu a maioridade, não comprovou a continuidade dos estudos e exerce atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada, que suspende a obrigação alimentar, encontra respaldo na ausência de comprovação da necessidade do alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Atingida a maioria, cessa o poder familiar, extinguindo-se o dever de sustento presumido, cabendo ao alimentar comprovar sua necessidade para a manutenção da obrigação alimentar (CC, art. 1.695).

4.

O agravante não apresentou elementos suficientes que evidenciem sua dependência econômica para a ocorrência da manutenção da pensão alimentícia, especialmente diante da comprovação de que exerce atividade laboral.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a obrigação alimentar após a maioria não é automática, devendo ser fundamentada na necessidade comprovada do alimentar, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos, como a inserção do agravante no mercado de trabalho e a ausência de comprovação de sua impossibilidade de provar a própria subsistência ou de estar matriculado em curso técnico ou superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos não cessa automaticamente com a maioria, mas cabe ao alimentar demonstrando a continuidade da necessidade de alimentos para sua subsistência ou educação.

2.

O exercício de atividade remunerada pelo alimentando maior de idade constitui indicativo relevante para a exoneração das obrigações alimentares, salvo prova em contrário de sua necessidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.568, 1.694 e 1.695; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1198105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 27/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE LUIZ ROSA E SOUZA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Exoneração de Alimentos
”

(Proc. no 1027726-83.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por EDGILSON RONNI DE SOUZA, deferiu a tutela para suspender a obrigação de prestar alimentos pelo requerente até posterior deliberação do juízo por considerar que o requerido “
já completou a maioridade, possuindo atualmente 18 (dezoito) anos de idade, não há informações de que cursa ensino técnico/superior, mas já exerce atividade laboral, conforme destacado pelo requerente na inicial (...), portanto, plenamente capaz de garantir por si mesmo o próprio sustento
” (cf. Id. no 165150310 dos autos de origem).

O agravante afirma que embora tenha sido reconhecido que o agravado enfrenta um tratamento de câncer, os documentos anexados são antigos, datando de mais de 10 anos. O relatório médico mais recente data de 2015, o que não comprova a situação atual do agravado. Além disso, pelas redes sociais, o agravado aparenta levar uma vida social ativa, realizando viagens a destinos turísticos caros, o que contradiz sua alegação de dificuldades financeiras.

Sustenta que, ingressou recentemente no mercado de trabalho e recebe um salário modesto, insuficiente para cobrir todas as suas despesas, incluindo alimentação, vestuário, transporte, plano odontológico e a preparação para ingressar na faculdade. Isso mostra que ele ainda necessita de assistência alimentar.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para o fim de reformar a decisão agravada e assim determinar, demonstrados os pressupostos fáticos que autorizem a medida, que Vossa Excelência, digne-se conceder o pedido liminar initio litis inaudita altera parte, suspendendo a decisão do juízo de piso, até ulterior decisão de mérito
” (cf. Id. n. 240569192).

A decisão vinculada ao Id. no 243225676 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 248595670).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar discutida nos autos decorre do dever de sustento que os pais devem em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, e 22 do ECA, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida.

Atingida a maioridade, presume-se que o alimentando já possua formação, maturidade e capacidade suficientes para, por seus próprios meios, assegurar a sua manutenção, momento em que se extingue o poder familiar, cessando, também, o dever de sustento e assistência aos filhos. Deste modo, cessado o poder familiar, os alimentos são devidos apenas quando quem os pretende não possua condição de prover pelo seu trabalho a sua própria mantença (CC, art. 1.695).

Assim, nas ações de exoneração de alimentos ou nos recursos interpostos contra decisões que fixam alimentos nessas condições, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração, com relevante grau de certeza, da probabilidade do direito à exoneração por inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou manifesta impossibilidade de prestação pelo alimentante.

A propósito, a doutrina especializada:

“Na ação exoneratória ou de redução dos alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente. Não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação”
(GONGALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, 498/499).

E digo “
relevante grau de certeza
” não só pela dimensão da consequência da exoneração de alimentos, mas porque, consoante igualmente pacífica jurisprudência, a necessidade do alimentado é fato impeditivo do direito à exoneração e a ele deve ser facultada a demonstração de sua persistência a despeito do advento da maioridade.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.
2.
A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
” (STJ – 3a Turma – REsp 1198105/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/09/2011, DJe 14/09/2011 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 3.
A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo,
devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário
.
Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 970.461/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/02/2018, DJe 08/03/2018 –
grifei
).

Nessas hipóteses, cabe ao alimentante trazer elementos de convicção que demonstrem a probabilidade do alegado direito à exoneração, ou a ausência de probabilidade do direito do alimentado ao recebimento de alimentos, ou seja, que provem ou pelo menos indiquem com substancial relevância que a prole não tem necessidade de ser alimentada, ou, lado outro, que o alimentante não tem possibilidade de cumprir a obrigação alimentar sem acintoso desfalque à manutenção própria.

No caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela por entender que o requerido “
já completou a maioridade, possuindo atualmente 18 (dezoito) anos de idade, não há informações de que cursa ensino técnico/superior, mas já exerce atividade laboral, conforme destacado pelo requerente na inicial (...), portanto, plenamente capaz de garantir por si mesmo o próprio sustento
” (cf. Id. no 165150310 dos autos de origem), o que demonstra que, o agravado, ora alimentante, não estaria mais obrigado a prestar alimentos sob o fundamento do dever de sustento, conforme previsto no art. 1.694 do Código Civil, já que a necessidade de recebimento dos alimentos, após a maioridade, não é presumida, cabendo ao alimentado a comprovação de sua dependência.

Ainda que o agravante tenha mencionado a intenção de ingressar no ensino superior, a decisão agravada baseou-se em fatos concretos, tais como a inserção do agravante no mercado de trabalho e a ausência de comprovação de necessidade atual de alimentos para custeio de sua subsistência ou de seus estudos.

Ademais, conforme demonstrado, a exoneração de alimentos após a maioridade é medida que encontra amparo legal e jurisprudencial, sobretudo quando o alimentado demonstra capacidade para arcar com seu próprio sustento, de modo que a suspensão dos alimentos, neste momento, revela-se proporcional diante dos elementos fáticos apresentados.

Pelo exposto,
nego provimento

ao presente recurso
.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025